Tribunal: TJDFT
Processo: 0741465-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741465-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO CALIL FONSECA AGRAVADO: FABIO JOSE DE SOUZA E SOUZA, ROBERTO DANTAS MAIA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIO CALIL FONSECA, ora executado/embargante/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos embargos à execução n° 0707774-31.2024.8.07.0001, promovidos em desfavor de ROBERTO DANTAS MAIA e Outro, ora exequentes/embargados/agravados, nos seguintes termos (ID n° 211374682 – autos de origem): “Trata-se de embargos à execução n.o 0032693-09.2016.8.07.0001 que fora ajuizada em 04/11/2016 pelos ora embargados Roberto Dantas Maia e Fábio José de Souza e Souza contra Guilherme Jaime Brandão Calil e o ora embargante Fábio Calil Fonseca como devedores principais e ainda contra os fiadores Edmundo Brandão Calil, Andréa Nogueira Jaime e Fernando Calil Fonseca Filho, pelo valor de R$ 2.025.596,89 que seria decorrente do inadimplemento do acordo extrajudicial entabulado entre as partes em 11/07/2013 que versava sobre débito decorrente da cessão de cotas de sociedade comercial denominada Perfabril Nordeste Indústria e Comércio de Tintas Ltda. Em sua defesa, o embargante argúi a prescrição das notas promissórias que fundamentam a execução, pois os exequentes teriam postulado sua citação por edital sem esgotar todos os meios de pesquisas de endereço. Prossegue defendendo que foi mero funcionário administrativo da empresa Perfabril. Assevera que figurou no contrato como adquirente, mas na realidade se encontrava em posição de subordinação. Afirma que não assinou o contrato ou as notas promissórias. Salienta que a sua assinatura foi a única que não contou com o reconhecimento de firma. Informa que não realizou nenhum dos pagamentos informados pelos exequentes. Defende a nulidade do negócio jurídico pela sua simulação. Ao fim, postula o reconhecimento da nulidade de sua citação por edital, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva ou da nulidade do negócio jurídico. Impugnação aos embargos no ID 195343717. Réplica no ID 198184017. Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (ID 198428467), o autor postulou a realização de perícia grafotécnica. Pleiteou ainda o reconhecimento da confissão ficta do embargante de que não foi adquirente da empresa Perfabril, nem participou de negociação de sua aquisição ou emissão de títulos, nem nunca efetuou qualquer pagamento, sendo apenas funcionário da empresa. Postula ainda a oitiva das testemunhas Haylton Pereira Celestino dos Santos e Elian Pereira dos Santos, visando comprovar que não participou da negociação da aquisição da empresa Perfabril. Pleiteia, por derradeiro, o depoimento pessoal dos embargados, sob pena de confissão (ID199589660). Realizada audiência de conciliação, resultou infrutífera (ID 211213019). É o relatório. Decido. As partes são legítimas e há interesse de agir. Estão presentes as condições para o exercício do direito de ação, bem como aquelas para o desenvolvimento válido e regular do processo. Da prescrição. Rejeito a argüição de prescrição da pretensão executiva. A execução foi ajuizada em 04/11/2016 (ID31229374, pág. 1, dos autos da execução) e se fundamenta do acordo extrajudicial firmado entre as partes em 11/07/2013 (mesmo ID, páginas 23/29). O acordo versou sobre a renegociação do pagamento do débito decorrente da cessão das quotas da empresa Perfabril Nordeste Indústria e Comércio de Tintas Ltda (CNPJ 08.887.311/0001-26), pelo valor total de R$ 2.450.000,00, sendo dado em pagamento um imóvel no valor de R$ 550.000,00 mais o montante de R$ 1.900.000,00 a ser pago em 95 parcelas mensais de R$ 20.000,00 cada qual, com vencimento inicial em 15/12/2013 e as demais do mesmo dia dos meses subsequentes até o último vencimento em 15/10/2021, cada parcela representada por uma nota promissória. Verifica-se da planilha que instruiu a petição inicial da execução que foram pagas as parcelas vencidas até 15/06/2015, havendo inadimplência a partir da parcela vencida em 15/07/2015, totalizando o débito de R$ 2.025.596,89 até setembro de 2016 (ID31229374, págs. 166/167, dos autos da execução). Embora haja notas promissórias representativas de cada parcela, vê-se que elas não se consubstanciam em títulos autônomos, pois vinculadas ao contrato do qual derivam, de modo que a execução se funda no contrato originário, que foi firmado por duas testemunhas, sendo assim título executivo extrajudicial nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC). É de cinco anos o prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, consoante estabelece o art. 206, §5o, inc. I, do Código Civil (CC). O prazo prescricional se interrompe com o despacho que ordena a citação e retroage à data da propositura da ação (art. 802 do CPC), desde que o autor adote no prazo de dez dias as providências necessárias para viabilizar a citação, na forma do art. 240, §2o, do CPC). Analisados os autos da execução, não vislumbro que o autor tenha adotado postura omissa quanto às diligências que se encontravam a seu alcance para providenciar a citação. Trata-se de execução com cinco réus, todos domiciliados fora do Distrito Federal. Foram pesquisados nos sistemas conveniados (ID31229379, págs. 12/34), bem como diligenciados de modo infrutífero todos os endereços conhecidos nos autos da execução, inclusive com a expedição de carta precatória. O endereço declarado pelo autor dos embargos, como residente à Fazenda Campo Alegre, Zona Rural, em Itaberaí/GO, não foi encontrado em nenhuma busca nos sistemas conveniados, a saber: · R dos Esporte, 12 Q26 L24 Itaberaí/GO – ID31229379, pág. 17, · QR 201 Conj F casa 26 Sta Maria Brasília/DF – ID31229379, pág. 25, · Av Perimetral Q 9 L 7 Jd Neco de Faria Itaberaí/GO – ID31229379, pág. 26, · QR 100 Conj Q Lote 11 Santa Maria Brasília/DF - ID31229379, pág. 27 e, · Rua Mestre Virgílho, s/n Centro Itaberaí/GO - ID31229379, pág. 34. Nos autos da execução, foram expedidas as seguintes diligências infrutíferas visando a citação do ora embargante: · ID31229379, pág. 3 – R Dep José de Assis entre as Av. MA/PI – S Central – Gurupi/TO – AR à pág. 4 – recebido por outra pessoa, · ID31229379, pág. 34 – R Geronimo Pinheiro, 120 Setor Central Itaberaí/GO – ausente 3x, · ID31229379, pág. 41 – Av São Paulo 1131 Setor Central Gurupi/TO – mudou-se, · ID31229379, pág. 43 – QR 201 Conj F Cs 26 Santa Maria Brasília/DF – desconhecido, · ID31229379, pág. 45 – R Deputado José de Assis, 1757 Setor Central Gurupi/TO – ausente 3x, · ID31229379, pág. 48 – Av Perimetral O 6 Lt 7 Itaberaí/GO – não existe o número, · ID31229379, pág. 50 – QR 100 Conj Q Lt 11 Santa Maria Brasília/DF – mudou-se, · ID31229379, pág. 52 – Praça da Matriz, 156 Setor Central Itaberaí/GO – desconhecido, · ID110543565 – Centro s/n Itaberaí/GO – endereço insuficiente e, · ID110543576 – Qd 26 Lt 24 Itaberaí/GO – não existe o n.o indicado e ID177660711 – endereço insuficiente e, · ID47321848 - carta precatória para R Deputado José de Assis, 1757 Q 59 entre as Avenidas Maranhão e Piauí Setor União Gurupi/TO – não localizado – pedido no ID31229379, pág. 71. O exequente/embargado atendeu tempestivamente a todos os comandos do Juízo tendentes à citação da parte, o que culminou com sua citação por edital, que foi plenamente válida em razão do esgotamento dos endereços conhecidos e porque o endereço efetivamente habitado pelo executado/embargante, declarado nestes autos, não foi localizado nas pesquisas perante os sistemas conveniados. A decisão que recebeu a petição inicial da execução foi proferida em 08/02/2017 (ID31229377 daquele feito) e retroagiu à data da propositura da ação (04/11/2016). As parcelas executadas se venceram a partir de 15/07/2015. A prescrição se encontra interrompida até o presente momento e só voltará a correr um ano após eventual ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis na forma do art. 921, §4o, do CPC, caso o feito seja suspenso por ausência de bens penhoráveis. Tendo sido interrompida a prescrição em 04/11/2016, vê-se que não decorreu o interregno de 5 (cinco) anos desde o vencimento da parcela mais antiga (15/07/2015), não havendo assim que se falar em prescrição, razões pelas quais se conclui que a tese de defesa deve ser rejeitada neste aspecto. (...)”. Irresignada, a parte agravante sustenta, em síntese, que deve ser reconhecida a nulidade da citação por edital, em razão de os exequentes/embargados/agravados não haverem promovido o esgotamento das diligências postulatórias de busca de endereços do ora agravante. Defende que “(...) as pesquisas postuladas pelos agravantes, não abrangeram concessionárias de serviço público, Justiça Eleitoral ou Receita Federal (...)”. Argui que “Ainda que não absoluto o conceito de esgotamento dos meios, smj, nos casos em que é notória a exigência de cadastros atualizados de endereços, a exemplo, Justiça Eleitoral, concessionárias de serviços públicos de água, energia; serviços de telefonia e Receita Federal (...)”. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. Decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma do respectivo decisum, a fim de que seja declarada a nulidade da citação ora impugnada. Preparo dispensado em razão da gratuidade deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada. Conforme o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a preliminar de nulidade da citação por edital, arguida pelo executado/embargante/agravante, em razão do suposto não esgotamento das tentativas de localização do recorrente. Dessa forma, o cerne da demanda em análise cinge-se em verificar se a parte exequente/embargada/agravada promoveu diligências suficientes para a localização do agravante, de forma a garantir a regularidade da citação por edital. Nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. Tem, portanto, a finalidade de convocar o réu a juízo, cientificando-o do teor da demanda formulada. Em regra, a citação será feita pessoalmente ao réu (art. 242, Código de Processo Civil). Entretanto, conforme preconiza o art. 256 do Código de Processo Civil, nos casos em que desconhecido ou incerto o réu, ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos expressos em lei, a citação será feita por edital. A citação por edital é, assim, uma espécie de citação ficta, na qual se presume que o réu teve conhecimento da demanda. Em razão disso, a citação por edital deve ser realizada apenas excepcionalmente, após o esgotamento dos meios possíveis para a realização da citação de outra forma. No caso dos autos, afere-se que a parte exequente/agravada realizou inúmeras diligências ao longo do processo no sentido de localizar seus devedores. Nesse contexto, conforme explicitou o MM. Juízo a quo: “(...). Analisados os autos da execução, não vislumbro que o autor tenha adotado postura omissa quanto às diligências que se encontravam a seu alcance para providenciar a citação. Trata-se de execução com cinco réus, todos domiciliados fora do Distrito Federal. Foram pesquisados nos sistemas conveniados (ID31229379, págs. 12/34), bem como diligenciados de modo infrutífero todos os endereços conhecidos nos autos da execução, inclusive com a expedição de carta precatória. O endereço declarado pelo autor dos embargos, como residente à Fazenda Campo Alegre, Zona Rural, em Itaberaí/GO, não foi encontrado em nenhuma busca nos sistemas conveniados, a saber: · R dos Esporte, 12 Q26 L24 Itaberaí/GO – ID31229379, pág. 17, · QR 201 Conj F casa 26 Sta Maria Brasília/DF – ID31229379, pág. 25, · Av Perimetral Q 9 L 7 Jd Neco de Faria Itaberaí/GO – ID31229379, pág. 26, · QR 100 Conj Q Lote 11 Santa Maria Brasília/DF - ID31229379, pág. 27 e, · Rua Mestre Virgílho, s/n Centro Itaberaí/GO - ID31229379, pág. 34. Nos autos da execução, foram expedidas as seguintes diligências infrutíferas visando a citação do ora embargante: · ID31229379, pág. 3 – R Dep José de Assis entre as Av. MA/PI – S Central – Gurupi/TO – AR à pág. 4 – recebido por outra pessoa, · ID31229379, pág. 34 – R Geronimo Pinheiro, 120 Setor Central Itaberaí/GO – ausente 3x, · ID31229379, pág. 41 – Av São Paulo 1131 Setor Central Gurupi/TO – mudou-se, · ID31229379, pág. 43 – QR 201 Conj F Cs 26 Santa Maria Brasília/DF – desconhecido, · ID31229379, pág. 45 – R Deputado José de Assis, 1757 Setor Central Gurupi/TO – ausente 3x, · ID31229379, pág. 48 – Av Perimetral O 6 Lt 7 Itaberaí/GO – não existe o número, · ID31229379, pág. 50 – QR 100 Conj Q Lt 11 Santa Maria Brasília/DF – mudou-se, · ID31229379, pág. 52 – Praça da Matriz, 156 Setor Central Itaberaí/GO – desconhecido, · ID110543565 – Centro s/n Itaberaí/GO – endereço insuficiente e, · ID110543576 – Qd 26 Lt 24 Itaberaí/GO – não existe o n.o indicado e ID177660711 – endereço insuficiente e, · ID47321848 - carta precatória para R Deputado José de Assis, 1757 Q 59 entre as Avenidas Maranhão e Piauí Setor União Gurupi/TO – não localizado – pedido no ID31229379, pág. 71. O exequente/embargado atendeu tempestivamente a todos os comandos do Juízo tendentes à citação da parte, o que culminou com sua citação por edital, que foi plenamente válida em razão do esgotamento dos endereços conhecidos e porque o endereço efetivamente habitado pelo executado/embargante, declarado nestes autos, não foi localizado nas pesquisas perante os sistemas conveniados. (...)”. Dessa forma, apesar de alegar que há nulidade na citação por edital realizada, verifica-se que foram realizadas diversas diligências citatórias a fim de localizar o ora agravante e os demais executados. Além disso, cumpre destacar, que para a regularidade da citação editalícia não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, sendo suficiente a demonstração da efetiva tentativa em buscar endereços conhecidos para citação. Nesse sentido é a jurisprudência dominante deste e. Tribunal de Justiça. Confira-se: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE INEXISTENTE. LOCALIZAÇÃO DA RÉ. DIVERSAS DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. NÃO SE EXIGE. PRAZO PRESCRICIONAL. INSTRUMENTO PARTICULAR. DÍVIDA LÍQUIDA. CINCO ANOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. 1. Para que seja realizada a citação por edital, nos termos do art. 231, II, do Código de Processo Civil, não é necessário o absoluto esgotamento dos meios existentes para a localização do réu que esteja em local incerto e não sabido, mormente quando empreendidas diversas diligências pelo autor no sentido de localizar o seu paradeiro, como se observa do caso vertente. (...)”. (Acórdão n.922476, 20080111481793APC, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Revisor: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 01/03/2016. Pág.: 482). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DOS RÉUS. CITAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO. nulidade. intimação. ausência de defesa. primazia do julgamento do mérito. SIMULAÇÃO. DISPARIDADE ENTRE A VONTADE MANIFESTADA E A VONTADE OCULTA. RECURSO DA AUTORA. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. Para a realização da citação por edital, não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, pois basta a adoção de medidas que comprovem que está em local incerto e não sabido. 2. Em homenagem ao princípio da primazia do julgamento do mérito e da inexistência de nulidade sem demonstração de prejuízo, não há que se falar em nulidade processual se um dos réus, embora menor de idade, foi intimado, mas não apresentou defesa. 3. O artigo 167, do Código Civil de 2002, traz um rol exemplificativo que, sem prejuízo das hipóteses de simulação lá previstas, o vício pode estar presente todas as vezes que houver uma disparidade entre a vontade manifesta e a vontade oculta. Dessa forma, declarado nulo o negócio jurídico, as partes voltam ao status quo ante. 4. Comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ficando, consequentemente, obrigado a reparar o dano (artigos 186 e 927 do Código Civil). 5. O prejuízo imaterial dos danos morais é uma decorrência natural da violação do direito da personalidade, que não restou demonstrado na espécie. 6. Preliminares rejeitadas. 7. Recurso dos réus conhecido e desprovido. 8. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1259821, 00067794020168070001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PARTE EMBARGANTE. 1. A regularidade da citação editalícia não depende do esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte se encontra em local incerto. 2. A renovação de diligência depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e celeridade processuais, diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado almejado. 3. A parte executada que alega excesso de execução em seus embargos deve declarar o valor que entende correto, apresentando os respectivos cálculos, sob pena de não conhecimento do referido argumento (CPC, art. 917, §§ 3o e 4o). 4. É ônus da parte embargante a apresentação de cálculos que demonstrem excesso de execução. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de pedido para que a contadoria judicial apure tal excesso. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1912855, 07036715520238070020, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2024, publicado no PJe: 4/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, comprovada a adoção de medidas que demonstrem que a parte se encontra em local incerto; e tendo em vista a legislação em vigor e o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, afasta-se a probabilidade do direito da parte agravante. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 1 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora